Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0717951-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Agravante: VITOR HUGO RIBEIRO SILVA Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Originalmente, a d. defesa de VITOR HUGO RIBEIRO SILVA interpôs o presente recurso de agravo com vista à reforma da r. decisão de lavra da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, diante da superveniência de nova condenação criminal sofrida pelo agravante, ao promover a unificação das penas, considerou a reincidência como circunstância incidente sobre a totalidade da reprimenda unificada, somando-as no regime fechado (ID 58688528, pp. 126-129). Deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado para determinar que, enquanto pendesse o julgamento do mérito recursal, o agravante cumprisse sua pena unificada em regime inicial semiaberto (ID 58999427). Na sequência, ao prestar as informações cabíveis, a MM.a Juíza da Vara de Execuções Penais informou ter revogado a r. decisão agravada, bem como noticiou ter proferido nova decisão de soma de penas, fixando o regime semiaberto com autorização ao trabalho externo. Além disso, afirmou ter determinado a atualização do RSPE, especialmente com a exclusão da agravante da reincidência (IDs 60198447 e seguintes). Por fim, a ilustrada Procuradora de Justiça manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado o recurso defensivo, devido à perda superveniente de seu objeto (ID 60552678). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. De plano, é possível verificar que se sucedeu a perda do interesse recursal do agravante, na medida em que a pretensão formulada por sua d. defesa nestes autos, consistente na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena unificada, foi inteiramente atendida na instância de piso. Com efeito, ao reexaminar a situação processual executória do agravante, a MM.a Juíza da Vara de Execuções Penais, identificando que ele não é reincidente, retratou-se de sua primeira decisão e procedeu à unificação das penas para cumprimento em regime inicialmente semiaberto (ID 60198989). Conclui-se que o objeto deste recurso se exauriu em sua totalidade, de modo que não subsiste interesse da parte recorrente no seu prosseguimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, julgo prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Brasília/DF., 28 de junho de 2024. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator